Tribunal: TJDFT
Processo: 0002126-37.2003.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE FACA. PROVA SUFICIENTE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE FACA. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. CARACTERIZAÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. UNIDADE DE DESÍGNIOS COMPROVADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXCLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram comprovadas 1.1 No caso concreto, as vítimas não tiveram qualquer dúvida em apontar o réu como o autor do crime de roubo, até porque é irmão de uma das vítimas, e os seus relatos foram corroborados por outros elementos probatórios, não remanescendo dúvidas em relação à autoria delitiva.

2. Os relatos firmes e contundentes das vítimas, tanto na fase policial quanto em juízo, demonstraram que o réu praticou a conduta acompanhado de um terceiro não identificado, que utilizava uma máscara, e mediante a utilização de uma faca para ameaçar as vítimas, o que fez com que eles levassem um automóvel, além de dinheiro em espécie, talão de cheques e documentos pessoais das vítimas.

3. Deve ser mantida a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, pois a vítima ficou sob o domínio dos assaltantes e teve a sua liberdade restringida por eles, por período superior a 5 (cinco) minutos, de forma desnecessária, tendo em vista que o réu e o comparsa já estavam na posse da chave e documento do carro, indo além do necessário para a consumação do crime de roubo.

4. Exclui-se a avaliação negativa da culpabilidade, quando a douta sentenciante fundamentou referida circunstância com fundamento idêntico ao valorar negativamente as circunstâncias do crime.

5. Diante de mais de uma causa de aumento no crime de roubo, como ocorre na espécie (concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de faca), é possível a utilização de uma delas na terceira fase, enquanto as demais podem ser consideradas na primeira fase, para majorar a pena-base. Precedentes jurisprudenciais.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir a avaliação negativa da culpabilidade quanto a um dos crimes de roubo, e reduzir a multa pecuniária.